Tribunal: TJES
Processo: 5010077-03.2024.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: Revisão Geral Anual (Mora do Executivo - inciso X, art. 37, CF 1988)
Data de julgamento: 2026-05-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010077-03.2024.8.08.0047

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ERILENE RIBEIRO DA SILVA

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 5010077-03.2024.8.08.0047

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S.A.

AGRAVADA: ERILENE RIBEIRO DA SILVA

ACÓRDÃO

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. 1. IMPUGNAÇÃO DE CAPÍTULO DE INADMISSIBILIDADE RESIDUAL (ART. 1.030, V, DO CPC). INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO INTERNO EM VEZ DE AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL (ART. 1.042 DO CPC). ERRO GROSSEIRO. NÃO CONHECIMENTO. 2. TESE DA PRESCRIÇÃO E LEGITIMIDADE PASSIVA (TEMA 1.150/STJ). PRETENDIDO DISTINGUISHING. INOCORRÊNCIA. MANUTENÇÃO DA NEGATIVA DE SEGUIMENTO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra decisão monocrática da Vice-Presidência que, em sede de juízo de admissibilidade de recurso especial, negou seguimento à insurgência quanto à prescrição e legitimidade passiva por conformidade com o Tema Repetitivo 1.150 do STJ, bem como inadmitiu as teses remanescentes (violação aos arts. 489 e 1.022 do CPC e mérito residual) com fulcro nas Súmulas 7 e 83 do STJ. O recorrente busca a reforma do
decisum
alegando a inaplicabilidade do paradigma vinculante por suposta distinção fática (
distinguishing
) e o processamento das demais teses recursais.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

(I) Verificar se o agravo interno é o meio processual adequado para impugnar a inadmissão de recurso especial fundada no art. 1.030, inciso V, do CPC; (II) estabelecer se existe distinção fática (
distinguishing
) que afaste a incidência do Tema Repetitivo 1.150 do STJ ao caso concreto, que versa sobre desfalques em conta do PASEP.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O agravo interno previsto no art. 1.021 do CPC é o instrumento cabível exclusivamente contra a aplicação de teses firmadas em regime de recursos repetitivos ou repercussão geral (art. 1.030, I e II, do CPC). A interposição deste recurso para impugnar capítulo de inadmissibilidade fundamentado no inciso V do referido artigo (óbices sumulares) configura erro grosseiro, visto que a via adequada é o agravo em recurso especial (art. 1.042 do CPC), o que inviabiliza a aplicação do princípio da fungibilidade recursal.

A tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1.150 estabelece a legitimidade passiva do Banco do Brasil para responder por desfalques nas contas do PASEP, bem como a incidência do prazo prescricional decenal contado da ciência dos danos. Inexiste distinção fática apta a afastar o precedente quando a pretensão autoral decorre de falha na prestação do serviço e ausência de correta remuneração dos depósitos, amoldando-se a causa à moldura jurídica do paradigma vinculante.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Resultado do julgamento:
Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido.

Tese de julgamento:

A interposição de agravo interno contra decisão que inadmite recurso especial com base no art. 1.030, inciso V, do CPC constitui erro grosseiro, não sendo aplicável o princípio da fungibilidade recursal.

É inviável o reconhecimento de
distinguishing
em relação ao Tema 1.150/STJ quando a controvérsia jurídica recai sobre a responsabilidade do Banco do Brasil por prejuízos e desfalques em contas vinculadas ao PASEP.

Dispositivos relevantes citados:
Código Civil, art. 205; Código de Processo Civil (CPC), arts. 1.021, 1.030, incisos I, II e V, e 1.042.

Jurisprudência relevante citada:
* STJ, REsp 1.951.931/DF, Rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, j. 13/09/2023 (Tema 1.150).

TJ-ES, Apelação Cível n. 0005246-29.2016.8.08.0030, Tribunal Pleno, rel. Des. Namyr Carlos de Souza Filho, j. 2023.

STJ, AgRg no HC n. 815.812/SP, 5ª Turma, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 22.05.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Vice-Presidência do Tribunal de Justiça

Composição de julgamento: Vice-Presidência do Tribunal de Justiça - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Impedido ou Suspeito
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
VICE-PRESIDÊNCIA
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 5010077-03.2024.8.08.0047

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S.A.

AGRAVADA: ERILENE RIBEIRO DA SILVA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de AGRAVO INTERNO (ID 19048906) interposto pelo BANCO DO BRASIL S.A., contra a decisão monocrática desta Vice-Presidência (ID 18342630) que, em juízo de prelibação, negou seguimento à insurgência quanto à tese da prescrição e legitimidade passiva, por conformidade com o Tema 1.150 do STJ (art. 1.030, I, “b”, CPC), e inadmitiu as demais teses recursais (violação aos arts. 489 e 1.022 do CPC e mérito residual) com fulcro nos óbices das Súmulas 7 e 83 do STJ (art. 1.030, V, CPC).

Em suas razões de agravo interno, o banco recorrente sustenta, em apertada síntese, a necessidade de distinguishing quanto ao Tema 1.150/STJ, alegando que a demanda versa sobre atualização monetária e não desfalques físicos. No tocante à parte inadmitida da irresignação, busca a reforma da decisão para permitir a ascensão do apelo nobre.

Contrarrazões apresentadas pela agravada (ID 19163380), pugnando pela manutenção do decisum e aplicação de multa.

É o relatório. Passo a decidir.

De plano, impõe-se o não conhecimento do recurso no que tange à impugnação do capítulo da decisão que inadmitiu o Recurso Especial com base no art. 1.030, inciso V, do CPC (óbices sumulares).

Consoante a sistemática processual vigente e a jurisprudência pacífica dos Tribunais Superiores, o Agravo Interno (art. 1.021 do CPC) é o instrumento cabível exclusivamente contra a aplicação de Temas Repetitivos ou Repercussão Geral (art. 1.030, I e II). Para os capítulos fundamentados no inciso V do referido artigo, o único recurso admissível é o Agravo em Recurso Especial (AREsp), previsto no artigo 1.042 do CPC.

A interposição de Agravo Interno em face de capítulo de inadmissibilidade residual configura erro grosseiro, o que inviabiliza a aplicação do princípio da fungibilidade recursal. Nesse sentido, é a orientação desta Corte:

"O Agravo Interno não se mostra adequado para impugnar decisão que inadmitiu Recurso Especial e/ou Recurso Extraordinário, sendo cabível o Agravo previsto no artigo 1.042 do CPC. A interposição equivocada do Agravo Interno configura erro grosseiro, inviabilizando a aplicação da fungibilidade recursal." (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 00052462920168080030, Relator: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Tribunal Pleno).

No que remanesce, quanto à negativa de seguimento fulcrada no Tema 1.150 do STJ, a irresignação não prospera.

O recorrente alega a inaplicabilidade do paradigma vinculante. Contudo, o acórdão deste Sodalício assentou, de forma cristalina, que a pretensão da autora decorre de "falha na prestação do serviço" consistente em desfalques e ausência de correta remuneração da conta PASEP.

A tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1.150 é peremptória:

"i) o Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam para responder por eventuais desfalques nas contas individualizadas do PASEP; [...] ii) o prazo prescricional para o exercício da pretensão de reparação de danos por desfalques é de dez anos."

Inexistindo o pretendido distinguishing, vez que a moldura fática do acórdão de origem se amolda perfeitamente ao precedente, a manutenção da negativa de seguimento é medida que se impõe, sob pena de afronta à autoridade dos julgados repetitivos.

Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do Agravo Interno na parte que impugna a inadmissão fundada no art. 1.030, V, do CPC, ante a ocorrência de erro grosseiro, e NEGO PROVIMENTO ao recurso na parte conhecida, mantendo incólume a decisão agravada que aplicou o Tema 1.150/STJ.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto do Eminente Relator.

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de Julgamento Virutal - 11/05/2026 - 15/05/2026:

Acompanho o E. Vice-Presidente.

Acompanho o relator.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto de relatoria, no sentido de
NÃO CONHECER do Agravo Interno na parte que impugna a inadmissão fundada no art. 1.030, V, do CPC, ante a ocorrência de erro grosseiro, e NEGAR PROVIMENTO ao recurso na parte conhecida, mantendo incólume a decisão agravada que aplicou o Tema 1.150/STJ.

Desembargador Sérgio Ricardo de Souza:
Acompanho a relatoria

Acompanho o Eminente Relator em não conhecer o Agravo Interno e negar provimento ao recurso.

Des. Ewerton Schwab Pinto Junior:
Acompanho o voto de e. Relatoria.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 11.05.2026.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

Acompanho o eminente Relator, para conhecer parcialmente do recurso e, nessa extensão, negar-lhe provimento.